Tribunal: TJDFT
Processo: 0719214-11.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. RESTITUIÇÃO EM PARCELA ÚNICA. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.002 DO STJ. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1. As partes litigantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que a empresa ré comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pelas autoras como destinatárias finais.
2 O atraso na entrega do bem gera ao adquirente o direito de rescindir o contrato, em observância ao artigo 475 do Código Civil, cabendo devolução, à promitente compradora, da integralidade dos valores desembolsados.
3. Em caso de rescisão contratual de promessa de compra e venda de imóvel motivada pela responsabilidade da construtora, por se tratar de obrigação decorrente de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, o que exclui a aplicação do tema 1.002/STJ.
4. Apelação conhecida e não provida.